Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702688-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em da decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência. Narra que exerce cargo de Especialista Socioeducativa (Pedagoga) na Secretaria de Justiça do DF e está afastada para estudos pelo período de 01/07/2025 a 31/03/2026. No entanto, em agosto/2025 teve diminuição na sua Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE) de 35% para 15%, sob a alegação de que a licença para estudo acarretou a alteração da sua lotação. Informa, ainda, que no dia 18/08/2025 também foi notificada pelo seu órgão público de que deixaria de receber a GDSE com base em Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal que entendeu que a gratificação não pode ser paga durante o afastamento de servidor para estudo. Afirma que está lotada definitivamente na Unidade de Internação de Saída Sistemática e tem direito a receber 35% de GDSE, mesmo diante da licença concedida. Defende que sua remuneração deveria ser mantida, conforme garantido pela Lei 5.351.2014. Sustenta que a diminuição da gratificação prejudicará o sustento da sua família. Preparo recolhido (ID 76843782). Pugna pela concessão de tutela antecipada para que seja mantido o pagamento da gratificação enquanto ela permanecer e licença para estudo. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo que assiste razão à agravante. Verifica-se que a parte agravante é servidora do Distrito Federal e está afastada está licença remunerada para estudos em programa de Pós-Graduação durante o período de 01/07/2025 a 31/03/2026 (ID 76841851 - Pág. 25). No entanto, teve redução da Gratificação de Desempenho Socioeducativo no mês de julho/2025 e no mês de setembro/2025, a gratificação deixou de ser paga (ID 76841851 - Pág. 23). A Lei 5.351/2014 que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal estabelece que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.”. Por sua vez, a Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece em seu art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior". Ademais, o artigo 165 estabelece que tal afastamento é considerado para efetivo exercício. Dessa maneira, a lei garante à servidora a remuneração do cargo na hipótese de afastamento para a realização de curso de pós-graduação, razão pela qual entendo, em cognição sumária, que a redução ou supressão da gratificação é indevida. Vale registrar que a concessão da liminar prestigia a dignidade da pessoa humana e a irredutibilidade dos vencimentos, evitando maiores prejuízos à servidora pública. Sem prejuízo, contudo, de posterior cobrança dos valores pela Administração Pública, no caso de indeferimento do pedido, mormente considerando que o ente distrital tem prerrogativas que lhe garantem maior facilidade na cobrança dos valores. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para DETERMINAR ao Distrito Federal que mantenha o pagamento da gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE) no mesmo percentual percebido no mês de junho de 2025, a incidir sobre o vencimento da parte autora, até decisão final de mérito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito